Tribunal: TJDFT
Processo: 0718972-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA. REMESSA DE AUTOS ENTRE SERVENTIAS. DESLINDE DA CONTENDA. PARTE HIPOSSUFICIENTE. PRÁTICA ELETRÔNICA DE ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE.
1. A produção de prova consubstanciada na remessa de autos entre serventias, necessária ao deslinde da contenda e requerida por parte hipossuficiente, é permitida, se observada a prática eletrônica dos atos processuais descrita nos artigos 193 a 199 do CPC.
2. Deu-se provimento ao recurso.